Tribunal: TJMT
Processo: 1016769-88.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016769-88.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), CAIRO ANTONIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 569.363.201-63 (EMBARGADO), LUCELIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.956.991-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO REFERENTE AO IMÓVEL A SER PARTILHADO ENTRE OS LITIGANTES – ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALORES DISCREPANTES COM O MERCADO IMOBILIÁRIO – LAUDO CONFECCIONADO POR MÉTODO COMPARATIVO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT – PREVALÊNCIA DO LAUDO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 870, 872 e 873, TODOS DO CPC, QUE DISCUTEM ERRO DE AVALIAÇÃO - AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO VENCIDO NO AGRAVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL – CONTRARRAZÕES OFERTADAS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS SIM DE POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” – ERRO MATERIAL SANADO E EMBARGOS REJEITADOS.

Impõe-se a manutenção da homologação do laudo referente ao imóvel objeto de partilha entre os litigantes, notadamente porque não se desincumbiu o impugnante em demonstrar qualquer ilegalidade do trabalho realizado pelo auxiliar do juízo, de modo que deve prevalecer o mencionado laudo, confeccionado pelo método comparativo de acordo com o mercado imobiliário, e também porque não trouxe elementos contundentes a demonstrar qual seria o real valor do bem, não havendo, portanto, que se falar em afronta aos artigos 870, 872 e 873, todos do CPC.

Em não havendo demonstração de fixação da verba honorária sucumbencial pelo Juízo “a quo”, descabe a majoração dos honorários em sede de agravo de instrumento, à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
LUCÉLIA FERREIRA DOS SANTOS,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU,
nos termos do voto do Relator, o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1016769-88.2020.8.11.0000
,
interposto por
CAIRO ANTONIO ROSA DOS SANTOS,
em razão de decisão que
HOMOLOGOU
o Laudo de Avaliação do Imóvel objeto de partilha entre os litigantes, o qual foi adquirido na constância da vida conjugal.

Em síntese, a Embargante defende a utilização dos embargos para fins de sanar contradição no tocante à afirmação de ausência de contrarrazões ao agravo, eis que efetivamente o agravo foi objeto de enfrentamento.

Alega, ainda, a existência de omissão, pois não foi o ora Embargado condenado ao pagamento do ônus de sucumbência recursal, tendo em vista ser cabível o pagamento de verba honorária em Cumprimento de Sentença, à luz do artigo 85, § 1º do CPC.

Não foram ofertadas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certificado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos por
LUCÉLIA FERREIRA DOS SANTOS,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU,
nos termos do voto do Relator, o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1016769-88.2020.8.11.0000
,
interposto por
CAIRO ANTONIO ROSA DOS SANTOS,
em razão de decisão que
HOMOLOGOU
o Laudo de Avaliação do Imóvel objeto de partilha entre os litigantes, o qual foi adquirido na constância da vida conjugal, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO REFERENTE AO IMÓVEL A SER PARTILHADO ENTRE OS LITIGANTES – ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALORES DISCREPANTES COM O MERCADO IMOBILIÁRIO – LAUDO CONFECCIONADO POR MÉTODO COMPARATIVO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT – PREVALÊNCIA DO LAUDO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 870, 872 e 873, TODOS DO CPC, QUE DISCUTEM ERRO DE AVALIAÇÃO - AGRAVO DESPROVIDO. Impõe-se a manutenção da homologação do laudo referente ao imóvel objeto de partilha entre os litigantes, notadamente porque não se desincumbiu o impugnante em demonstrar qualquer ilegalidade do trabalho realizado pelo auxiliar do juízo, de modo que deve prevalecer o mencionado laudo, confeccionado pelo método comparativo de acordo com o mercado imobiliário, e também porque não trouxe elementos contundentes a demonstrar qual seria o real valor do bem, não havendo, portanto, que se falar em afronta aos artigos 870, 872 e 873, todos do CPC.
”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Com base nisso,
reconheço
que ocorreu erro material, eis que houve, efetivamente, a apresentação de contrarrazões ao agravo, por parte de LUCÉLIA FERREIRA DOS SANTOS, a qual, inclusive, foi impugnada posteriormente.

Todavia, em sede recursal não há aplicação de honorários em agravo de instrumento; o que há é a possibilidade de majoração de tal verba, com fulcro no artigo 85, § 11 do CPC.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, §11, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

De acordo com o Código de Processo Civil (art. 1.022), cabem embargos declaratórios contra qualquer decisão para dirimir obscuridade, contradição ou omissão, e ainda corrigir erro material.

Apreciadas coerentemente todas as questões controvertidas em sede de recurso de embargos de declaração, não se verifica qualquer mácula no acórdão atacado passível de correção na estreita via dos aclaratórios, mormente por não caracterizadas as hipóteses elencadas no art. 489, §1º, do novel Código de Processo Civil.

A fixação dos honorários recursais apenas se faz possível mediante a majoração da verba honorária arbitrada na decisão recorrida. Embargos rejeitados. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0295.18.002378-6/002, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2021, publicação da súmula em 12/02/2021)”. (destaquei)

No caso, não há demonstração de que, na ação originária, houve a imposição de honorários sucumbenciais.

Assim, reconheço o erro material, mas
REJEITO
a pretensão dos Embargos Declaratórios, no tocante à fixação de verba honorária sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021